Tribunal: TJSP
Processo: 2118381-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXECUTADA – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2118381-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Brotas, em que é embargante
NORTH
PACIFIC
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, é embargado W.M. VARICODA COMÉRCIO DE CEREAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118381-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Brotas – 1a Vara
Embargante: North Pacific Securitizadora de Créditos Financeiros
Embargada: WM Varicoda Comércio de Cereais Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA EXECUTADA PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES Acórdão devidamente
fundamentado, sem omissão e contradição Embargos
de declaração não são adequados para promover a
reforma do que decidido
EMBARGOS NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 26692
Embargos de declaração opostos pela Executada contra o
acórdão de fls.322/325, em que não conhecido o recurso de agravo de instrumento
que apresentou, porque intempestivo, recolhendo a Executada as custas recursais, sob
pena de expedição de ofício (na Vara de origem), para eventual inscrição da dívida.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não
acolheu a alegação de que não caracterizada a intempestividade do agravo de
instrumento.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118381-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Com efeito, a Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou
a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator